Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0750617-77.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOSE EDUARDO GONCALVES DE GODOI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O JOSE EDUARDO GONCALVES DE GODOI, peticiona de punho próprio, em carta anexada em id 78445176, informando que é interno do sistema prisional no estado de São Paulo (Penitenciária Tenente PM José Alfredo Cintra Borin, na cidade de Reginópolis) e, do que se pode compreender, para afirmar que não cometeu crime e para requerer a revisão da pena que lhe foi imposta. Em despacho de id 78703582, determinei a remessa dos autos à Defesa técnica, para os devidos esclarecimentos e para instruir adequadamente o pedido, se fosse o caso de prosseguimento do feito. Na manifestação de id 79357161, a Defensoria Pública informa que não há processo de execução de pena em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal, de onde se conclui, em razão do endereço informado na peça inicial, que a competência para o regular processamento do feito é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para pedir a revisão de sua condenação. Ocorre que, como esclarecido pela Defensoria Pública, não há notícias de processo de execução em trâmite em nome da peticionante no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Também em consulta ao Sistema PJe desta Corte de Justiça, primeira e segunda instâncias, não há ações penais em curso tendo como réu Jose Eduardo Goncalves De Godoi, de onde se conclui que a competência para processar e julgar o feito não é deste Tribunal de Justiça. Ao que parece, diante do endereço informado no documento de id 78445177, a competência para processar o presente feito recai sobre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desse modo, não conheço do pedido e DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta colenda Turma Criminal para processar e julgar o presente feito. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator